Tribunal: TJSP
Processo: 2045982-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão que deferiu tutela de urgência para suspender cobrança de parcelas vencidas e vincendas relativas ao contrato celebrado entre as partes. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do réu. Sentença proferida nos autos de origem, julgando parcialmente procedente da ação. Perda superveniente do objeto. RECURSO PREJUDICADO.